Tribunal: TJDFT
Processo: 0738729-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ANTES DA LEI DISTRITAL N.o 5.183/2013. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. GASS-INATIVO OU GPS-INATIVO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos do servidor público inativo pleiteando o restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, antiga GASS, em seus proventos de aposentadoria, além do pagamento de parcelas vencidas e vincendas.
2. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal recentemente editou a Súmula no 35, cujo teor é o seguinte: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO" (PUIL 0701181-91.2020.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Designado Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
3. No caso concreto, a autora/recorrida, servidora pública do Distrito Federal, foi aposentada pelo Distrito Federal em 13/10/2010 e, em 7/2/2012, teve a sua aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Logo, aposentou-se antes da edição da Lei Distrital no 5.183/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, razão pela qual, consoante a Súmula no 35, possui direito à manutenção, nos proventos, da gratificação GASS/GPS, não havendo o que ser reparado na r. sentença.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o Distrito Federal deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 3o, I do CPC/2015.